Tribunal: STF
Processo: ARE 1550071
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cicero José Dantas Roberto, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRABANDO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO AFASTADA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO INDULTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PARÂMETROS DA TURMA. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.



    I- Caso em exame.



    1. Prosseguimento do julgamento de recurso de apelação interposto pela defesa em face de sentença condenatória por infração ao artigo 334 do CP, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, regime aberto.



    II- Questão em discussão



    2. Preliminar de inviolabilidade do domicílio. 



    3. Aplicação do indulto concedido pelo DECRETO 11.302/2022. 



    4. Existência de provas suficientes para a condenação. 



    5. Dosimetria da pena.



    III- Razões de decidir. 



    6. As circunstâncias que antecederam a diligência policial comprovam que ela foi devidamente pautada pela observância da garantia da inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    7. A condenação do acusado se deu em momento posterior ao referido Decreto, sendo que nos termos do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o indulto é concedido às pessoas condenadas, sem menção para casos futuros. 



    8. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 



    9. Dosimetria da pena revista. 



    10. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal (aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos; o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente), cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Benefício concedido de ofício.



    IV. Dispositivo e tese 



    11. Preliminar afastada. Apelação da defesa parcialmente provida. Condenação confirmada. Dosimetria da pena revista. 



    APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001046-94.2013.4.03.6128, RELATOR: DES. FED. ALI MAZLOUM”  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, incisos XI e XLVI, e 84, inciso XII, da Constituição da República.



    Alega, em apertada síntese, violação ao domicílio do agravante, ante a inexistência de autorização judicial prévia, bem como de anuência do agravante para o ingresso policial. Aduz a necessidade de reconhecimento de indulto concedido pelo Decreto nº 11.302/22 e de retificação da dosimetria da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5.º, inciso XLVI, com base no AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.9.2009 - paradigma do Tema nº 187/STF da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Devolvidas, portanto, a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), apenas as matérias constantes do art. 5º, XI, e art. 84, XII, da Constituição Federal, relativas à alegada violação ao domicílio do agravante e aplicação do indulto concedido pelo Decreto nº 11.302/22.



    Quanto à alegada nulidade processual, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    No caso, a prisão em flagrante pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, após o recebimento de denúncias anônimas informavam que na Av. Da Uva, nº 300, bairro do Poste, Jundiaí/SP, haveria um depósito onde estariam sendo armazenados entorpecentes oriundos do Paraguai. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim consignou (Doc. 165):



    “(...)



    A defesa alega a nulidade das provas colhidas em violação ao domicílio.



    Em primeiro lugar, cumpre destacar que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 



    O texto constitucional traz a regra de que a residência é asilo inviolável, dando-lhe contorno de direito fundamental atrelado ao direito à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Contudo, em numerus clausus, previu exceções à regra, quais sejam: consentimento do morador; flagrante delito; desastre; prestação de socorro; e, durante o dia, por determinação judicial.



    (...)



    Ademais, é pacífico na jurisprudência pátria que não há ilicitude na busca domiciliar promovida sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem a existência de situação de flagrante delito dentro da residência (RE 603616, repercussão geral no recurso extraordinário, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27.05.2010). 



    É o caso dos autos. 



    Conforme depoimento constante nos autos, os policiais civis (Anderson Alves Ramalho e Wilian Viana da Costa), integrantes do DNARC/SP, dando prosseguimento a uma investigação de apreensão de entorpecentes, compareceram à Av. Da Uva, nº 300, bairro do Poste, Jundiaí/SP, após uma denúncia de que no local haveria um depósito onde estariam sendo armazenados entorpecentes oriundos do Paraguai.



    Observe-se, nesse particular, que a testemunha Anderson confirmou a versão dos fatos constante da denúncia, em consonância àquilo que havia declarado perante a autoridade policial judiciária, segundo a qual, dirigiram-se ao local para averiguar a denúncia de tráfico de entorpecentes. 



    Embora não se recordasse das circunstâncias da abordagem, tendo afirmado não se lembrar especificamente se houve franqueamento da entrada ou se perceberam movimentação suspeita nos arredores do galpão, confirmou a atuação com base na situação de flagrância.



    Deve-se dar destaque ao fato de que se passaram mais de 10 anos entre a ocorrência dos fatos e o testemunho policial em juízo, sendo o testemunho fidedigno, uma vez que converge no que é essencial e apresenta as naturais divergências decorrentes da falibilidade da memória.



    Assim, as circunstâncias que antecederam a diligência policial comprovam que ela foi devidamente pautada pela observância da garantia da inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.” 



    Desse modo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”



    No que se refere à alegação de aplicação do indulto concedido pelo Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, decidiu o Tribunal Regional Federal que o acusado não faz jus ao benefício, porquanto “[a] condenação do acusado se deu em momento posterior ao referido Decreto, sendo que nos termos do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o indulto é concedido às pessoas condenadas, sem menção para casos futuros”. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1353643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe24-02-2022)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 5. O aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1437959 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29-06-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1332487 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23-09-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente